Tribunal: TJDFT
Processo: 0705591-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. CONTRATAÇÃO TERCEIRIZADA. ATO IMOTIVADO E ARBITRÁRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível análise, em sede recursal, de questões que não foram objeto de análise na sentença apelada, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios da dialeticidade e do duplo grau de jurisdição.
2. A princípio, não há cogitar de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas, e sim de mera expectativa de direito, excepcionada a regra, desde que comprovado ato imotivado e arbitrário por parte da Administração Pública. Precedente do STF.
3. A preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, apta a convolar a mera expectativa em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado fora do número de vagas, deve ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
4. No caso, os documentos acostados aos autos não demonstram que os contratos terceirizados celebrados pela CAESB tinham como escopo a contratação de pessoas para serviços semelhantes àqueles previstos no edital para o cargo do apelante.
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida.